Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VENDA DO IMÓVEL EM PERÍODO MUITO ANTERIOR AO VENCIMENTO DOS ENCARGOS. POSSE E/OU PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.
1. As despesas condominiais, por se constituírem em obrigação propter rem, aderem à coisa, e não à pessoa que as contraiu, recaindo o pagamento sobre aquele que figura como proprietário ou possuidor direto do imóvel.
2. Será parte legítima para responder pelo pagamento das taxas condominiais aquele que detém a posse do imóvel, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa.
3. Os requeridos não podem ser responsabilizados pelo pagamento de taxas condominiais de imóvel que venderam há mais de vinte e sete (27) anos do vencimento desses encargos, visto que não eram mais proprietários e sequer possuidores do imóvel na época da cobrança dos referidos encargos.
4. Apelo não provido.